Tribunal: TJDFT
Processo: 0740945-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740945-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GERALDO PEDRO DE SANTANA AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Geraldo Pedro de Santana (Id. 64472472) contra a r. decisão Id. 210178474, proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0716869-28.2024.8.07.0020, movido contra Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Preliminarmente,retire-se a anotação de justiça gratuita no cadastro dos autos, conforme já determinado.Cumpra-se. Acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por GERALDO PEDRO DE SANTANA (ID 209135605), uma vez que há omissão alegada quanto à consignação em pagamento e à suspensão dos descontos na folha de pagamento merece ser sanada. Reconheço que a decisão embargada, ao indeferir o pedido de tutela antecipada, não abordou de forma explícita os pleitos relacionados à consignação do valor para quitação antecipada do contrato e à suspensão dos descontos, conforme solicitado na petição inicial. Quanto à consignação do valor, embora o embargante tenha apresentado perícia contábil sugerindo um valor inferior ao exigido pela embargada para a quitação antecipada, entendo que, para concessão de tutela antecipada, é imprescindível a demonstração clara e inequívoca de que o valor indicado pela perícia representa o montante correto para a quitação, em conformidade com o art. 52, §2o, do CDC. No entanto, a matéria carece de maior dilação probatória para aferir se o valor indicado na perícia realmente corresponde à redução proporcional dos juros e demais acréscimos devidos. No que tange ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, ratifico a fundamentação da decisão embargada, uma vez que a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, conforme orientação consolidada no Tema 33 do STJ. Assim, o pedido de suspensão dos descontos sem a prestação de caução ou depósito incontroverso também não pode ser deferido, pois não foram preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pela jurisprudência. Dessa forma, suprida a omissão apontada, mantenho a decisão anterior no que tange ao indeferimento da tutela antecipada, por não vislumbrar a presença dos requisitos para a concessão do pleito.” Narra o Agravante que as partes celebraram contrato de empréstimo consignado, em 13.5.2024, no valor de R$ 15.861,72, a ser quitado em 96 parcelas fixas de R$ 696,33, com Custo Efetivo Total (CET) de R$ 66.847,68. Aduz que, ao solicitar a liquidação antecipada do contrato dois meses após a assinatura do contrato, a financeira lhe exigiu R$ 35.102,99 para a quitação. Argumenta que ao consumidor é permitido liquidar antecipadamente o débito, com redução proporcional dos juros e demais acréscimos (art. 52, § 2o, do CDC), e que, no caso, o valor correto seria R$ 17.151,93, conforme perícia contábil contratada. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal (I) para consignar em juízo o valor que considera suficiente para quitar o empréstimo, bem como (II) a suspensão dos descontos em folha de pagamento, e que (III) a Ré se abstenha de incluir o seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Preparo recolhido – Id. 64547170. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de estrita delibação, não vislumbro perigo de dano em relação aos pedidos de (II) suspensão dos descontos na folha de pagamento e de que (III) a Ré se abstenha de incluir o seu nome nos órgãos de proteção de crédito, uma vez que os descontos estão dentro da margem consignável do Agravante, e não comprometem sua subsistência. Além disso, não enxergo, no momento, risco ao resultado útil do processo, uma vez que a execução do contrato ainda está no início, sendo razoável aguardar a instrução probatória nos autos de origem antes de decidir acerca da probabilidade do pedido revisional. No mesmo sentido, não há probabilidade do direito quanto ao pedido de que (I) seja permitida a consignação em pagamento do valor alegado, porquanto o Agravante não demonstrou que o banco se recusou injustificadamente a receber o valor ofertado para a quitação antecipada do empréstimo. Não se pode confundir a negativa em dar quitação com a recusa em receber o pagamento antecipado das parcelas do financiamento. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora